Tribunal: TCU
Processo: 024.981/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão submetido à apreciação do TCU nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de admissão de Alberson Meneses de Oliveira no cargo de Escriturário do Banco do Brasil S. A., submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal para fins de registro o ato de admissão de Alberson Meneses de Oliveira; 9.2. dar ciência deste acórdão ao interessado e ao Banco do Brasil S. A., com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.